Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-32.2019.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014951-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZANGELA DA SILVA VIANA - CPF: 922.073.591-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- MÉRITO

Adiro ao posicionamento da d. Relatora quanto à desconstituição dos débitos questionados pela parte consumidora (maio/2019), por restar demonstrada a cobrança em valor superior à sua média.

A respeito, o magistrado pontuou:

“
Dos autos denota-se que o ponto controvertido refere-se a legitimidade da fatura de maio de 2019.

Constata-se que de fato houve alteração da fatura de maio de 2019 de forma unilateral, a referida alteração não foi justificada pela parte requerida, que apenas se limitou em dizer que a fatura decorre do efetivo consumo. (Id. Num. 25009656 - Pág. 2 ).

Outrossim, a concessionária ao apresentar informações ao PROCON afirmou que a fatura de maio de 2019 sofreu acúmulo de consumo, fato não provado ou relatado nesses autos.

Portanto, não há provas que ateste a regularidade da cobrança, não foram apresentados elementos que legitime o ato da ré ao alterar a cobrança da fatura de maio de 2019.
”.

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que, ao teor da leitura do voto, calcou-se na inexitosa tentativa administrativa.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial, sem a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. Inexistência de corte e/ou negativação dos dados da parte consumidora.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento da fatura objeto da ação.

Ante o exposto, acompanho, em parte, a d. Relatora para CONHECER

do recurso interposto,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas no tocante ao afastamento da indenização por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, conforme artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020